Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO EM CONCURSO.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para autorizar o prosseguimento do autor no concurso público.
II – Agravo de instrumento desprovido.